Tribunal: STF
Processo: RHC 255685
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flávio Henrique Pereira de Medeiros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 866.020/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em benefício de FLÁVIO HENRIQUE PEREIRA DE MEDEIROS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1511931-86. 2021.8.26.0228. 



    O paciente foi condenado a 47 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro e roubo majorado. O recurso de apelação não foi provido. Os recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não foram admitidos. 



    Neste habeas corpus, sustenta-se a nulidade da ação penal, pois a imputação de crimes complementares, em sede de aditamento à denúncia, não teria observado o regramento processual adequado, uma vez que não foram apresentados fatos novos que justificassem a alteração da capitulação legal. 



    Alega-se também não ser possível a participação ou coautoria em delito já consumado, tendo em vista que a realização de compras com o cartão de crédito da vítima configura fato posterior impunível. 



    Pondera ser possível reconhecer a consunção entre os crimes imputados, afastando-se o concurso material de crimes. Ainda com relação ao cálculo da pena, pretende afastar a qualificadora do art. 158, § 3º, do Código Penal, pois, em seu entender, há bis in idem, pois a restrição da liberdade da vítima foi considerada em dois momentos distintos, mas se deu em um mesmo contexto fático. 



    Por fim, discute a desproporcionalidade da dosimetria da pena, tenho em vista que a pena imposta ao paciente é superior à imposta aos corréus que praticaram atos de violência contra a vítima e tiveram participação direta nos fatos criminosos. 



    Requer, liminarmente, possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia seja reconhecida as nulidades apontadas ou reconhecidos os equívocos na dosimetria da pena. (eDOC 39)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 51)



    Neste recurso, o recorrente requer “o provimento do presente recurso ordinário constitucional, com a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que se determine: (i) Adequação típica: o afastamento da condenação pelos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo qualificado e extorsão qualificada, por ausência de elementos mínimos de coautoria e de qualquer vínculo relevante com o iter criminis, determinando-se a desclassificação da conduta do paciente ao delito de receptação (art. 180 do Código Penal); (ii) Revisão da dosimetria da pena, para que sejam sanadas as ilegalidades constatadas, com as seguintes providências: a) realização da dosimetria com base na conduta individual do paciente, conforme descrita no próprio acórdão condenatório, em atenção ao princípio da individualização da pena; b) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, por ausência de qualquer nexo com o contexto da pandemia; c) reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.” (eDOC 56)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recorrente insiste nos pedidos para que a ação penal seja fragilizada.



    Isso porque já apreciei a Reclamação 64.069, o HC 241.857 e o ARE 1.501.693, todos relacionados à mesma ação penal.



    Neste recurso, autuado nesta Corte após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o recorrente adiciona teses para justificar abrandamento de sua situação processual.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Assim, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento. 



    O agravante foi condenado pelos crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro e roubo majorado. As penas totalizam 47 anos de reclusão, em regime fechado. De acordo com os autos, ele participou, em 12 de maio de 2021, em concurso com outros seis codenunciados, do sequestro de uma pessoa maior de 60 anos, mantida em cativeiro por mais de 24 horas. Na mesma ocasião, foram subtraídos diversos objetos pertencentes à vítima. Além disso, os acusados constrangeram a vítima, mediante grave ameaça e emprego de violência, a fornecer as senhas de acesso aos seus cartões bancários. Os agentes também exigiram R$ 50 mil como condição para libertar a vítima. (e-STJ fls. 30- 37). 



    A defesa, inicialmente, se insurgiu contra o aditamento da denúncia, por entender que a complementação não teria se baseado em fatos novos. Contudo, conforme se menciona na decisão impugnada, o aditamento ocorreu antes da regularização do polo passivo, ou seja, antes da citação do acusado, garantindo que sua defesa tivesse pleno conhecimento dos fatos imputados e pudesse, assim, exercer plenamente as garantias constitucionais inerentes ao processo penal tal como previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional de regência.



    [...]



    Passo ao exame do pleito de readequação típica da conduta, pretendendo tipificá-la na forma prevista no art. 180 do Código Penal (receptação). O agravante alega que a utilização do cartão da vítima não configura participação nos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo qualificado e extorsão qualificada. No entanto, o Tribunal de origem analisou detidamente as provas e concluiu que o agravante integrou a empreitada criminosa, contribuindo de maneira relevante para a execução do delito. 



    A revisão dessa conclusão demandaria reexame aprofundado de provas, procedimento que não se coaduna com a via do habeas corpus. Além disso, a jurisprudência desta Corte tem admitido, em casos semelhantes, a valoração jurídica dos fatos sem necessidade de revolvimento probatório, desde que os elementos aceitos pela instância ordinária sejam juridicamente suficientes para a condenação. Assim, não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Quanto à alegação de bis in idem na fixação da pena, a defesa sustenta que a restrição da liberdade da vítima teria sido valorada duplamente — tanto no crime de roubo majorado quanto na extorsão mediante sequestro. 



    Conforme se esclareceu na decisão agravada, as condutas foram autônomas e caracterizaram delitos distintos, afastando, assim, tanto a alegação de bis in idem quanto a tese de consunção. 



    No caso em tela, os agentes, após subtraírem bens que estavam na posse da vítima, mantiveram-na em cativeiro para obter outras vantagens patrimoniais. Os crimes, portanto, apresentam desígnios autônomos.



    [...]



    Por fim, a pretensão de redução das penas impostas também não merece prosperar. 



    A individualização da pena é um princípio fundamental do direito penal, exigindo que as sanções sejam aplicadas de acordo com a culpabilidade de cada agente. No entanto, isso não significa que todos os envolvidos em um crime complexo devam receber penas idênticas. No caso concreto, a pena do agravante foi fixada considerando sua efetiva participação no delito, sendo inviável a revisão dos cálculos na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte já assentou que, para a revisão da dosimetria, é necessário demonstrar erro flagrante ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena, o que não ocorreu. A decisão agravada demonstrou que os fundamentos adotados foram idôneos, afastando qualquer ilegalidade evidente. 



    Neste caso, as penas-base foram majoradas considerando negativas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime, resultando na elevação em 1/2 na primeira etapa da dosimetria. 



    Foram apresentados fundamentos juridicamente idôneos para justificar a avaliação desfavorável dos vetores citados, uma vez que a conduta perpetrada desborda aquilo que usualmente se espera em crimes dessa natureza, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus quanto a esse ponto. 



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental. (eDOC 51)



    Como se vê, não há nenhuma ilegalidade a justificar o provimento do recurso, tampouco a concessão da ordem de ofício.



    Este já é o quarto pronunciamento desta Corte sobre a mesma condenação, de modo que se revela o caráter abusivo do execício do direito de defesa.



    Veja-se que, no STJ, a defesa questionou até mesmo o aditamento da denúncia realizado antes da citação do réu, comportamento que não se repetiu neste recurso, a demonstrar a ciência de que o pedido era absolutamente temerário.



    O recorrente pretende, em sede de habeas corpus, que esta Corte reavalie todas as minúcias fáticas para proceder à sua absolvição, pleito absolutamente impróprio, sobretudo diante da limitação cognitiva do writ:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Sobre a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente